Tribunal: STF
Processo: RE 1442246
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (edoc. 21), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (edoc. 18), em juízo negativo de retratação, em processo que se discute o fornecimento de medicamento à parte autora para tratamento de saúde.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Assevera que considerando-se que o objeto da demanda consiste em prestação de saúde padronizada nas listas do SUS e adquirida de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, mister que a União componha o polo passivo da lide, sob pena de ofensa aos dispositivos constitucionais que disciplinam o direito à saúde e, ainda, ao precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 793.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento).



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente